Tribunal: STF
Processo: ARE 1271576
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDOC 4):
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA REPARAÇÃO DO DANO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE AÇÃO DECLARATÓRIA CÍVEL, QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA CRIMINAL – APLICABILIDADE DO ARTIGO 33, §4º, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
    No recurso extraordinário, alega-se ofensa ao art. 5º, LX, da CRFB, visto que, embora restasse, em seu entender, provada a ausência de condições financeiras para o pagamento da indenização fixada na sentença condenatória, o Tribunal acabou por indeferir a progressão de regime.
    O recurso não foi admitido em razão dos óbices das Súmulas 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
    No agravo, alega-se que houve prequestionamento implícito e que esses argumentos teriam sido suscitados em todas as etapas processuais.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Não assiste razão jurídica ao recorrente.
    O acórdão recorrido foi assim fundamentado (eDOC 4):
    “Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Pleiteia-se a defesa do recorrente no presente agravo em execução a progressão de regime para o semiaberto. 
    Pois bem, em que pesem as razões apresentadas pelo recorrente, não lhe assiste razão. 
    Com efeito, para que seja provada a impossibilidade do requerente em arcar com o valor fixado à título de indenização, é necessário que seja demandada declaratória perante o Juízo Cível competente a fim comprovar a insolvência do ora recorrente. 
    Saliente-se que a declaração de insolvência civil se reveste de formalidades, não bastando que a parte afirme não dispõe de condições para efetuar determinado pagamento para que se caracterizada sua insolvência civil. 
    Destaque-se que a insolvência civil difere da hipossuficiência da parte, a qual sim pode ser comprovada por qualquer meio. Diante do exposto, entendo estar correta a decisão que negou ao recorrente o direito à progressão de regime, visto que a mesma está fundamentada na necessidade de reparação integral do dano, consoante previsto no artigo 33, § 4º, do Código Penal quando se tratar de crime cometido contra a administração pública como requisito para a almejada progressão. 
    Estabelece referido artigo: 
    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...) 
    § 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.”
    Veja que o entendimento manifestado pelo julgador singular está amparado em expressa disposição legal, no sentido de que o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. 
    Na espécie, apenas se está impedindo que o recorrente tenha direito à progressão de regime em virtude do não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão do benefício, os quais são expressamente previstos na legislação aplicável ao caso. Independe no caso que o ressarcimento do dano tenha natureza civil pois expressamente previsto no § 4º do artigo 33 do Código Penal que na espécie de crime cometido pelo ora recorrente, a progressão de regime está condicionada a reparação do dano causado. Corroborando este entendimento: 
    (...)
    No mesmo sentido, vale acrescentar manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça: 
    (...)
    Diante do exposto, voto no sentido do conhecido do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.”
    Como se observa das razões acolhidas, não houve, de fato, o prequestionamento necessário para autorizar o conhecimento do extraordinário.
    Ainda que se fosse avançar no mérito, o que se faz apenas como obiter dicta, este Supremo Tribunal Federal fixou, em tese de repercussão geral, que a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais não tem repercussão geral (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente